Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-19.2025.8.26.0146
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO ARESTO - OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – ENFRENTAMENTO, DE RESTO, DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.